Tribunal: TJDFT
Processo: 0014244-69.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
D E C I S Ã O O Juízo de Origem deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) JOSE FLAVIO DE LIMA e expediu o ofício retificador de id 18530889/18530890. Assim, diante do conteúdo do ofício supramencionado, determino a retificação do presente precatório com a finalidade de incluir os(as) sucessores(as)/herdeiros(as) e fazer constar os valores devidos a cada um: ETELVINA ROSA DA CRUZ / CPF: 073.296.951-49 / R$ 9.833,63 (2/4) DORGEL DA CRUZ DE LIMA / CPF: 841.114.371-68 / R$ 4.916,81 (1/4) DANIELBERTE DA CRUZ DE LIMA / CPF: 838.599.771-72 / R$ 4.916,81 (1/4) Diante da inexistência de pedidos pendentes de apreciação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac